Tribunal: TJMT
Processo: 1009657-58.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009657-58.2026.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (REQUERENTE), CLAUDIA ANGELICA MARTINS MAKARI - CPF: 083.445.628-13 (REQUERENTE), SORRISO INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 86.821.717/0001-10 (REQUERENTE), FIBRA COTTON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 41.674.849/0001-28 (REQUERENTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MAURICIO SILVA DA CONCEICAO - CPF: 069.367.313-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 446.548.448-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA CASTILHO CLARO - CPF: 057.981.801-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEANDRO GOMIDES DA CRUZ LIMA - CPF: 014.821.101-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS ORTA JUNIOR - CPF: 337.462.848-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELENE APARECIDA DO CARMO NASCIMENTO - CPF: 040.589.321-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ANTONIO DUARTE - CPF: 080.632.304-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE FACCIO - CPF: 021.634.379-81 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE FACCIO - CPF: 061.496.319-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MONARA CERVI - CPF: 047.514.031-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHERBERTON DA SILVA RONDON - CPF: 033.881.091-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOZANO ALVES TIMOTEO JUNIOR - CPF: 625.925.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO LERMEN - CPF: 719.650.251-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE BENS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. OPERAÇÃO SAFRA DESVIADA. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIME ORGANIZADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Medida cautelar inominada criminal ajuizada por Nadim Makari, Cláudia Angélica Martins Makari, Sorriso Indústria Têxtil Ltda. e Fibra Cotton Investimentos e Participações Ltda., visando conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal interposto contra decisão que determinou o sequestro de bens imóveis e bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 24.000.000,00 para cada requerente, no âmbito da investigação denominada "
Operação Safra Desviada
", que apura esquema de desvio de safra e ocultação de ativos do Grupo Lermen.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal contra decisão que decretou medidas assecuratórias de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros em investigação de lavagem de capitais e crime organizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo à apelação contra decisões que decretam medidas assecuratórias é providência excepcional no sistema processual penal pátrio, admitida apenas em situações de flagrante ilegalidade ou quando demonstrado o risco de dano irreparável.

4.

A decisão de primeiro grau não padece de vício de fundamentação, tendo sido lastreada em minuciosos relatórios técnicos e de inteligência financeira elaborados pelo GAECO, que apontam a existência de esquema estruturado para desvio de safra e ocultação de ativos.

5.

Os elementos probatórios indicam que os requerentes participaram de operações de triangulação financeira com a empresa Union Comercial e Transporte, cujos créditos seriam oriundos de cessões de validade questionada na investigação.

6.

A tese defensiva sobre a regularidade das cessões de crédito não se sobrepõe aos indícios de que tais instrumentos podem ter sido utilizados para dissimular o desvio de recursos, demandando dilação probatória reservada ao mérito da ação penal.

7.

O bloqueio efetuado nas contas da Sorriso Indústria Têxtil Ltda. atingiu apenas R$ 1.546,71, quantia insuficiente para asfixiar operação que declara folha salarial superior a R$ 129.000,00, afastando o alegado
periculum in mora inverso
.

8.

A medida assecuratória prevista na Lei n.º 9.613/98 possui natureza instrumental e não sancionatória, visando assegurar que o proveito do crime não seja dissipado durante a marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de efeito suspensivo à apelação criminal contra medidas assecuratórias é excepcional, exigindo flagrante ilegalidade ou risco de dano irreparável. 2. Medidas constritivas fundamentadas em relatórios técnicos de inteligência financeira que demonstram esquema de lavagem de capitais e crime organizado não configuram teratologia judicial. 3. O bloqueio de valores irrisórios em conta corrente empresarial não caracteriza
periculum in mora inverso
quando a empresa declara capacidade financeira muito superior ao montante constrito."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 3.º; Lei n.º 9.613/98.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Cautelar Inominada: 27900439420258130000, Relator Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), Data de Julgamento: 02/02/2026.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE(S):

NADIM MAKARI

CLÁUDIA ANGÉLICA MARTINS MAKARI

SORRISO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

FIBRA COTTON INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

REQUERIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de medida cautelar inominada criminal, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
NADIM MAKARI
,
CLÁUDIA ANGÉLICA MARTINS MAKARI
,
SORRISO INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.
e
FIBRA COTTON INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, com o escopo de
conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação criminal interposto
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz de Garantias – Polo de Sinop/MT nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.º 1003526-22.2026.8.11.0015.

A decisão objurgada, exarada no bojo da investigação denominada “
Operação Safra Desviada
”, determinou o sequestro de bens imóveis e o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD até o limite de R$ 24.000.000,00 para cada um dos requerentes.

Em suas razões iniciais (ID 351308897), os requerentes sustentam a inexistência de
fumus comissi delicti
, asseverando que as operações financeiras travadas com a empresa Union Comercial e Transporte e com os demais investigados possuem natureza estritamente lícita, consubstanciadas em contratos de compra e venda de algodão e cessões de crédito devidamente formalizadas.

Argumentam que a decisão de primeiro grau carece de fundamentação idônea e individualizada, baseando-se em premissas fáticas equivocadas quanto ao recebimento de valores ilícitos. Destacam o
periculum in mora
inverso, aduzindo que a constrição patrimonial inviabiliza a continuidade da atividade empresarial e o adimplemento da folha salarial de seus trinta e dois colaboradores, que totaliza o montante de R$ 129.803,68.

Finalizam requerendo a
revogação das medidas assecuratórias de indisponibilidade/sequestro de bens imóveis e o bloqueio de ativos em conta corrente dos recorrentes, determinando-se, por conseguinte, a imediata liberação/restituição dos valores retidos em conta corrente dos recorrentes, com a expedição dos respectivos alvarás.

A inicial veio instruída com os documentos de ID 351308898 e ss.

A liminar foi indeferida por este Relator pelos fundamentos lançados no
decisum
de ID 352030859.

O Juízo de origem prestou informações, noticiando os fundamentos das decisões proferidas e o andamento do feito na origem (ID 352675949).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 361017384 manifestou-se pelo desprovimento da cautelar, ao fundamento de que as medidas assecuratórias são instrumentos legítimos para garantir a eficácia do processo penal e a futura reparação do dano, não se verificando qualquer teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão de primeiro grau que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O exame de admissibilidade da presente medida cautelar revela que os requerentes buscam a atribuição de efeito suspensivo a recurso que, por regra, possui apenas efeito devolutivo.

No sistema processual penal pátrio, a concessão de efeito suspensivo à apelação contra decisões que decretam medidas assecuratórias é providência excepcional, admitida apenas em situações de flagrante ilegalidade ou quando demonstrado o risco de dano irreparável (TJ-MG - Cautelar Inominada: 27900439420258130000, Relator.: Des.(a) Milton Lívio Salles (JD 2G), Data de Julgamento: 02/02/2026, Câmaras Especializadas Crimina / 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 05/02/2026).

Sob a óptica do Direito Processual Civil, aplicada analogicamente por força do artigo 3.º do Código de Processo Penal, a tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de demora, requisitos que devem ser analisados com rigor técnico, especialmente em casos de alta complexidade que envolvem a macrocriminalidade organizada.

No que tange à
probabilidade do direito invocado
, observa-se que a decisão proferida pelo douto Juízo de Garantias de Sinop não padece de vício de fundamentação, porquanto lastreou seu convencimento em minuciosos relatórios técnicos e de inteligência financeira elaborados pelo GAECO, que apontam a existência, ao menos em tese, de um esquema estruturado para o desvio de safra e a ocultação de ativos do Grupo Lermen.

A interpretação sistemática das provas coligidas até o momento indica que os requerentes, por meio da empresa Sorriso Indústria Têxtil Ltda., teriam participado de operações de triangulação financeira com a empresa Union Comercial e Transporte, cujos créditos seriam oriundos de cessões de validade questionada na investigação.

Do referido
decisum
constou expressamente,
verbis
:

“...No curso da investigação, desenvolvida ao longo de 2025 e 2026, identificou-se padrão de reiteração delitiva, associado a mecanismos sofisticados de dissimulação e ocultação patrimonial, o que evidencia a necessidade de providências aptas a interromper a atividade criminosa e viabilizar a recuperação de ativos.

A complexidade do esquema e a pluralidade de envolvidos com atuação em diferentes frentes, desde o ambiente interno da empresa vítima até empresas de fachada e terceiros interpostos reforçam, em tese, a presença de estrutura organizada para a prática dos delitos. (...)

Auditoria interna identificou discrepâncias financeiras e produtivas e apontou fraudes como manipulação/omissão de registros de grãos e pesagens, controles paralelos, embarques “mistos”, emissão e cancelamento de notas fiscais, pagamentos e cessões de crédito a terceiros sem justificativa, além de transferências irregulares de créditos/royalties.

Houve também indícios de ocultação de provas, como devolução de notebooks com dados apagados e desligamentos abruptos de colaboradores.

Os elementos colhidos indicam a existência de estrutura organizada, com divisão de tarefas, composta por ao menos três núcleos interligados: (i) núcleo interno/operacional, com acesso a sistemas e controles da empresa vítima para viabilizar omissões, manipulações e desvios; (ii) núcleo externo, com suporte empresarial, logístico e financeiro por meio de pessoas e empresas utilizadas para escoamento de grãos e movimentações simuladas; e (iii) núcleo de dissimulação/ocultação, voltado à lavagem de valores mediante interpostas pessoas e empresas com movimentação incompatível com a atividade declarada.

A partir dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados ao COAF, o GAECO identificou movimentações financeiras milionárias e manifestamente incompatíveis com os rendimentos formais dos investigados, o que corrobora a tese de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial...”
ID 223645791.

Quando da decisão aditiva de ID 223912047 foi quantificado que
“...No que tange ao
segmento de algodão, o montante de R$ 24.000.000,00 em desvios
justifica o bloqueio das contas de Joseandro Gomides da Cruz Lima, Sabrina Castilho Claro e de todas as pessoas jurídicas a eles vinculadas ou instrumentalizadas no esquema, tais como UNION COMERCIAL E TRANSPORTE, UNION COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA., SABRINA CASTILHO CLARO CNPJ 60.776.486/0001-86, W.E. DA SILVA TRANSPORTADORA, Renato Antonio Duarte, Algodoeira Lucas Cotton, Safra Cotton Ltda.,
Sorriso Industrial Têxtil
, Eduardo Faustino Pereira,
Claudia Angelica Martins Makari, Nadim Makari, Fibra Cotton Investimentos e Participações Ltda.
, bem como JOSEANDRO GOMIDES DA CRUZ LIMA MEI e DOM RUFINO VINHOS E ESPECIARIAS LTDA.
Essa vasta abrangência reflete a complexidade da rede utilizada para a lavagem de capitais nesse setor
...” –
grifo nosso
.

A tese defensiva que sustenta a regularidade das cessões de crédito, embora apresente contornos de logicidade comercial, não se sobrepõe, neste estágio embrionário, aos indícios de que tais instrumentos podem ter sido utilizados para dissimular o desvio de recursos.

Ao tutelar a ordem econômica e a eficácia da prestação jurisdicional criminal, o Direito Público admite a constrição patrimonial como medida acautelatória necessária quando evidenciados padrões de ocultação de bens, não subsistindo, de uma simples leitura atenta da decisão (que individualizou a participação das empresas e de seus sócios no fluxo financeiro suspeito, apontando o recebimento de valores vultosos, incompatíveis com a capacidade operacional daqueles e a falta de lastro comercial paras os repasses, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) a alegação de que a decisão seria genérica.

Especificamente quanto ao
perigo de dano
, é imperativo analisar a proporcionalidade da constrição em face da continuidade da atividade empresarial.

Os requerentes sustentam que o bloqueio impediria o pagamento de salários e fornecedores, contudo, os dados objetivos constantes nos autos demonstram uma realidade diversa.

Conforme já ressaltado quando da apreciação liminar, o bloqueio efetuado nas contas da Sorriso Indústria Têxtil Ltda. atingiu o valor de apenas R$ 1.546,71, quantia que, sob qualquer perspectiva razoável, não possui o condão de asfixiar uma operação que declara folha salarial superior a R$ 129.000,00.

Essa disparidade entre o valor bloqueado e a necessidade financeira declarada sugere que a pessoa jurídica detém outras fontes de liquidez ou que houve movimentação prévia de numerário, o que robustece a necessidade de manutenção da indisponibilidade de bens imóveis para garantir a futura recomposição do erário e a reparação da vítima.

A aplicação da técnica de ponderação de interesses revela que o interesse público na elucidação de crimes graves de lavagem de capitais e a garantia da eficácia de futura sentença condenatória devem prevalecer sobre o desconforto patrimonial temporário dos investigados, especialmente quando a medida não se mostra capaz de inviabilizar a subsistência digna dos trabalhadores envolvidos.

Ademais, a medida assecuratória prevista na Lei n.º 9.613/98 possui natureza instrumental e não sancionatória, visando assegurar que o proveito do crime não seja dissipado durante a marcha processual.

No caso vertente, as teses defensivas que demandam dilação probatória profunda - como a perícia nas assinaturas digitais e a análise da validade das cessões de crédito - devem ser reservadas ao mérito da ação penal ou ao julgamento exauriente da apelação manejada, não cabendo, em sede de cautelar inominada, antecipar o julgamento da causa ou desconstituir decisões judiciais que se apresentam devidamente motivadas e proporcionais à gravidade dos fatos investigados.

Em suma, a manutenção das medidas constritivas é medida que se impõe para resguardar a ordem pública e a utilidade do processo, de modo que a inexistência de prova cabal da licitude inquestionável das transações, somada à ausência de risco concreto de insolvência imediata da empresa por força exclusiva dos bloqueios judiciais, afasta os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelos requerentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO
IMPROCEDENTE

o pedido apresentado na presente Medida Cautelar Inominada Criminal e, por conseguinte,
nego o efeito suspensivo ao recurso de apelação
criminal interposto nos autos de origem (PJe n.º
1003526-22.2026.8.11.0015)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026